Tribunal: STF
Processo: Rcl 63634
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2131591-22.2021.8.26.0000, que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE, na análise do Tema 917-RG, ARE 878.911, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Prefeito Municipal de Guarulhos, conforme ementa do venerando acórdão abaixo transcrita: […]



    Diante de tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça e Câmara Municipal de Guarulhos interpuseram recursos extraordinários, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República. 



    Contudo, o excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento aos recursos, ao proferir a seguinte decisão: […]



    Contra tal decisão, essa Procuradoria Geral de Justiça interpôs com agravo interno, com fulcro no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o caso não está em harmonia com a tese firmada em repercussão geral (Tema nº 917). Sobreveio, então, decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rechaçou a pretensão, nos seguintes termos: […]



    No recurso extraordinário consignou-se que a decisão do Colendo Órgão Especial do TJSP, ao reputar inconstitucional a lei, de iniciativa parlamentar, que estabelece normas para instalação, a conservação e o uso de elevadores, escadas rolantes e outros equipamentos de transporte instalados, de forma permanente, em edificações no Município de Guarulhos, não deu interpretação correta ao princípio da separação de poderes e ao pacto federativo, contrariando os artigos 2º, e 84, III, da Constituição Federal.



    Da leitura dos dispositivos da lei impugnada em ação direta extrai-se que após a identificação de equipamentos de transporte, da empresa de manutenção e do responsável pelo equipamento de transporte (artigos 1º. e 2º.), foram estabelecidos requisitos para a emissão da Carta Habitação – Habite-se, pela autoridade competente (artigo 3º), a ser cadastrada no Sistema Informatizado de Dados pela empresa de manutenção contratada, disponibilizado pelo Executivo Municipal, nos termos dos artigos 6º. e 7º. E o artigo 35 estabelece que cabe ao Poder Executivo a responsabilidade pela fiscalização do disposto na Lei.



    Extrai-se que não diz a lei em comento a quem compete emissão da Carta Habitação ou a forma como o Executivo disponibilizará o Sistema Informatizado de Dados e quais servidores envolvidos. Vale dizer: não cuida da implementação da fiscalização, mas apenas de sua previsão. Logo, não invade a seara própria da Administração Pública. 



    Os dispositivos previstos na lei impugnada foram fulminados pela declaração de inconstitucionalidade, por meio da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sem que desatendam o Tema 917 de repercussão geral. 



    Destarte, a norma objurgada, não trata da estrutura ou atribuição de órgãos do Executivo, e tampouco do regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não deveria ter sido atingida pela declaração de inconstitucionalidade. Não há como se vindicar espaço inerente à reserva da Administração por carecer exclusividade – explicitamente declarada na Constituição – para a disciplina do assunto que, como visto, pode ser objeto de lei de iniciativa comum ou concorrente. 



    A negativa de seguimento ao recurso extraordinário empresta, concessa venia, interpretação manifestamente equivocada ao Tema 917, pois o dispositivo normativo objeto de controle de constitucionalidade não tratou da estrutura ou atribuição de órgãos do Executivo, e tampouco do regime jurídico de servidores públicos.”



    Ao final, requer, a “procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil e, como consequência, determinar que nova seja proferida em consonância com o Tema 917 de repercussão geral”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de controle suscitado é o que decidido por esta CORTE, nos autos do ARE 878.911, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado sob o rito da repercussão geral, Tema 917-RG, no qual o Plenário reafirmou a jurisprudência da CORTE no sentido de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”.



    Na origem, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente a Representação de Inconstitucionalidade que tinha por objeto a Lei 7.893/2021, do Município de Guarulhos, conforme ementa a seguir (eDoc. 16, fls. 78):



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Comarca de Guarulhos. Ação proposta pelo Prefeito em face da Lei Municipal nº 7.893, de 08 de março de 2021, que “estabelece normas para instalação, a conservação e o uso de elevadores, escadas rolantes e outros equipamentos de transporte instalados, de forma permanente, em edificações no Município de Guarulhos”. 



    Arguição de inconstitucionalidade material por afronta aos artigos 25, 47, incisos II, IV, XI, XIV e 144, da Constituição do Estado de São Paulo; 



    Arguição de invasão de competência privativa do Chefe do Executivo; 



    Arguição de criação de obrigação financeira sem indicação de fonte de custeio. 



    Afronta à reserva da administração ante a invasão de esfera de competência privativa do Executivo. Afronta aos artigos 5º, 47, incisos II, IV, XI e XIV e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. 



    Ação procedente.”



    Interposto Recurso Extraordinário, esse foi inadmitido sob os seguintes fundamentos:



    “Nos autos do ARE nº 878.911, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o tema nº 917, com a tese de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal). 



    […]



    Nesses termos, como o caso concreto está em harmonia, a contrario sensu, com o referido tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo-paradigma (30/09/16), com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento aos recursos extraordinários.” 



    Interposto agravo interno, a decisão foi mantida em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal Distinguishing não demonstrado Agravo interno não provido.” 



     



    Da análise dos autos é possível assentar que o Tribunal de origem, a despeito de aplicar o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral, contrariou o referido paradigma, uma vez que compreendeu inconstitucional norma municipal que disciplina a instalação, a conservação e o uso de elevadores, escadas rolantes e outros equipamentos de transporte instalados, de forma permanente, em edificações no Município de Guarulhos.



    Esse entendimento está em desacordo com a orientação firmada pelo Plenário da CORTE quando do julgamento do paradigma acima mencionado, conforme se infere da seguinte passagem do acórdão:



    “O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo. 



    [...]



    Assim, somente nas hipóteses previstas no art. 61, § 1º, da Constituição, ou seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa reservada ao Poder Executivo, é que o Poder Legislativo não poderá criar despesa. 



    [...]



    No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade formal na legislação impugnada.”



    No caso concreto, a Lei Municipal de Guarulhos 7.893/2021, de iniciativa parlamentar, estabeleceu o seguinte (eDoc. 2, fls. 14-22):



    “Capítulo I 



    DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 



    Art. 1º Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, normas para a instalação, a conservação e o uso de elevadores, escadas rolantes e outros equipamentos de transporte instalados, de forma permanente, em edificações no Município de Guarulhos. 



    Art. 2º Para os efeitos desta Lei: 



    I - entendem-se por equipamentos de transporte, dentre outros similares: 



    a) cadeira elevatória de pessoas; 



    b) elevador de alçapão; 



    c) elevador de carga;



    d) elevador de degraus sobre esteiras para passageiro;



    e) elevador de maca; 



    f) elevador de passageiros; 



    g) elevador para garagem com carga e descarga automática; 



    h) elevador de uso restrito; 



    i) escada rolante;



    j) esteira rolante transportadora de passageiro em plano reto ou inclinado; 



    k) monta-cargas; e 



    l) plataforma de acessibilidade vertical e inclinada.



    II - entende-se por empresa de manutenção a empresa de manutenção preventiva mensal, de assistência e de responsabilidade técnica de equipamentos de transporte; e 



    III - entende-se por responsável pelo equipamento de transporte o proprietário da edificação, o síndico ou o responsável pela edificação.



    Parágrafo único. O disposto nesta Lei não se aplica aos elevadores instalados em veículos de transporte coletivo, em obras da construção civil ou em residências privadas com destinação exclusivamente unifamiliar, os quais deverão cumprir as respectivas normas de segurança de uso. 



    Capítulo II 



    DISPOSIÇÕES GERAIS 



    SEÇÃO I 



    DAS AUTORIZAÇÕES DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 



    Art. 3º A autorização de utilização dos equipamentos de transporte instalados em obras novas dar-se-á com a emissão da Carta de Habitação - Habite-se. 



    § 1º Para a liberação do Habite-se, a autoridade competente exigirá Comunicação de Instalação, assinada por responsável técnico, na qual constem a descrição do equipamento, as especificações técnicas e a responsabilidade pela qualidade técnica, instruída com declaração, assinada pela empresa instaladora, de que os equipamentos foram testados, obedecem às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Código de Edificações do Município, a esta Lei e às demais disposições legais vigentes cabíveis. 



    § 2º Concedido o Habite-se, os equipamentos referidos no caput deste artigo poderão ser cadastrados, no Sistema Informatizado de Dados do Executivo Municipal, pela empresa de manutenção contratada. 



    Art. 4º A autorização de instalação ou de modernização, bem como, a autorização de utilização de equipamentos de transporte, em prédios já existentes, dar-se-ão por meio de deferimento em processo administrativo, instruído conforme segue: 



    [...]



    Parágrafo único. Concedida a autorização de utilização: 



    I - os equipamentos de transporte instalados deverão ser cadastrados, no Sistema Informatizado de Dados do Executivo Municipal, pela empresa de manutenção contratada; e 



    II - os equipamentos modernizados deverão ter os dados atualizados no Sistema Informatizado de Dados pela empresa de manutenção contratada. 



    SEÇÃO II 



    DA VIGÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 



    Art. 5º A autorização para utilização dos equipamentos de transporte terá vigência enquanto houver manutenção preventiva e vistoria mensal realizada por empresa de manutenção registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e enquanto forem cumpridos os dispositivos desta Lei. 



    [...]



    SEÇÃO III 



    DO SISTEMA INFORMATIZADO DE DADOS 



    Art. 6º O Executivo Municipal disponibilizará Sistema Informatizado de Dados. 



    Parágrafo único. A empresa de manutenção cadastrará, no Sistema Informatizado de Dados, os equipamentos de transporte de sua responsabilidade. 



    Art. 7º O Sistema Informatizado de Dados conterá, no mínimo, as seguintes informações: 



    I - denominação do edifício; 



    II - endereço completo, informando todas as frentes e numeração do imóvel; 



    III - atividades e uso do prédio; 



    IV - número e identificação dos equipamentos de transporte; 



    V - tipo de uso dos equipamentos de transportes; 



    VI - capacidade de carga; 



    VII - denominação da empresa de manutenção; 



    VIII - número da ART e nome do responsável técnico; 



    IX - prazo de vigência do contrato; 



    X - data da vistoria mensal; 



    XI - registros e verificações oriundos das vistorias ou das manutenções; e 



    XII - penalidades aplicadas às empresas de manutenção ou ao responsável pelo equipamento de transporte. 



    Parágrafo único. O Sistema Informatizado de Dados gerará, automaticamente, a numeração do cadastro que servirá como identificação municipal do equipamento de transporte. 



    Art. 8º A cada vistoria ou manutenção, nos termos do inciso XI do caput do art. 7º desta Lei, deverão ser efetuados registros e verificações, contendo: 



    I - descrição detalhada do estado geral do equipamento de transporte; 



    II - observações e recomendações gerais como os respectivos prazos para atendimento, se houver; 



    III - substituição de peças, remoção ou modernização do equipamento de transporte, se houver; 



    IV - recomendação de interdição ou de limitação de uso do equipamento de transporte, se houver; 



    V - recusa do responsável pelo equipamento de transporte em autorizar os reparos ou a correção de irregularidades ou defeitos registrados, se houver; 



    VI - fotos que demonstrem o desgaste do equipamento de transporte, se houver necessidade; e 



    VII - conclusão da vistoria ou manutenção preventiva pelo: 



    a) funcionamento normal; 



    b) funcionamento precário, com sugestões de reparos, se não urgentes; 



    c) funcionamento inseguro, se houver risco grave de acidente; e



    d) funcionamento inapropriado, se houver sugestão de interdição.



    § 1º Sendo registrada recusa do responsável pelo equipamento de transporte em efetuar reparos, esse deverá ser cientificado, para que possa justificar, no prazo de 20 (vinte) dias, a não autorização dos reparos sugeridos.



    § 2º A vistoria das escadas ou esteiras rolantes deverá contemplar uma análise detalhada das folgas das partes com possibilidade de contato direto com os usuários ou com possibilidade de agarramento ou amassamento. 



    Art. 9º Havendo discordância do responsável pelo equipamento de transporte com os registros e as verificações da vistoria, poderá ser contratado laudo técnico autônomo. 



    Art. 10. O Sistema Informatizado de Dados deverá emitir avisos, quando: 



    I - não houver lançamento da vistoria ou manutenção mensal; e 



    II - forem preenchidos campos de constatação de problemas graves atinentes à segurança de uso ou for sugerida a interdição do equipamento de transporte. 



    Parágrafo único. Os avisos serão encaminhados pelo Sistema Informatizado de Dados, por meio dos correios eletrônicos cadastrados: 



    I - ao Executivo Municipal; 



    II - à empresa de manutenção; e 



    III - ao responsável pelo equipamento de transporte. 



    Art. 11. O Executivo Municipal cadastrará as empresas de manutenção para fins de concessão de senha de acesso ao Sistema Informatizado de Dados. 



    § 1º Não poderá prestar manutenção preventiva, assistência ou responsabilidade técnica empresa não cadastrada junto ao Executivo Municipal. 



    § 2º As empresas de manutenção, no ato de cadastramento, informarão os endereços eletrônicos da empresa responsável pela manutenção e do responsável pelo equipamento de transporte, para fins de encaminhamento dos avisos do Sistema Informatizado de Dados. 



    Art. 12. O responsável pelo equipamento de transporte terá senha de consulta a todos os dados do Sistema Informatizado de Dados relativos ao seu equipamento. 



    § 1º Havendo necessidade de retificação de dados, o responsável pelo equipamento de transporte deverá solicitar à empresa de manutenção, de forma justificada, as correções necessárias. 



    § 2º A empresa de manutenção fará os ajustes necessários e, quando não for possível, apresentará justificativa, por escrito, ao responsável pelo equipamento de transporte para as providências que entender cabíveis. 



    Art. 13. O usuário poderá verificar a regularidade do equipamento de transporte por meio de consulta ao Sistema Informatizado de Dados. 



    Parágrafo único. A consulta será disponibilizada a partir do número do equipamento de transporte e permitirá acesso a informações relativas ao cadastro do equipamento, à capacidade, à velocidade, ao tipo de uso, à empresa responsável pela manutenção e pelos registros e pelas verificações efetuados nas vistorias. 



    SEÇÃO IV 



    DAS VISTORIAS, DA MANUTENÇÃO, DA RESTRIÇÃO DE USO, DA INTERDIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE E DAS ADVERTÊNCIAS 



    Art. 14. Os equipamentos de transporte, para fins de seu regular funcionamento, deverão sofrer vistoria ou manutenção mensal, quando necessário, nos termos desta Lei. 



    § 1º Para fins desta Lei, o serviço de manutenção deverá manter o equipamento de transporte em perfeito estado de funcionamento e segurança, incluindo, para esse fim, as atividades de inspeção, limpeza, lubrificação, regulagem, consertos e reparos com possível substituição de componentes.



    § 2º Nos elevadores de uso público, é obrigatória a afixação de placa, visual e em Braile, contendo: 



    [...]



    § 3º A empresa de manutenção, para fins do § 2º deste artigo, poderá recomendar a afixação de avisos complementares, tendo por base a análise de riscos ou histórico de acidentes ocorridos no equipamento de transporte. 



    Art. 15. A substituição de peças dos equipamentos de transporte deverá ser efetuada por componentes originais ou equivalentes, inspecionados e ensaiados conforme exigências das normas da ABNT, e ter sua origem comprovada. 



    Art. 16. As empresas de manutenção deverão fornecer ao responsável pelo equipamento de transporte, mensalmente, documento assinado por profissional habilitado, contendo: 



    I - data da última vistoria mensal; 



    II - manutenção ou troca de equipamentos, quando realizados; 



    III - observações ou sugestões cabíveis; e 



    IV - assinatura de ciência do responsável pelo equipamento de transporte. 



    Art. 17. A restrição ou a interdição de uso dos equipamentos de transporte de que trata esta Lei, quando necessárias, deverão ser efetivadas, na ordem de responsabilidade abaixo: 



    I - pela empresa de manutenção; 



    II - pelo responsável pela edificação; e 



    III - pelo agente de fiscalização, quando ocorrer omissão dos responsáveis pelo equipamento de transporte, aplicando-se as penalidades cabíveis. 



    Art. 18. Sem prejuízo do disposto no artigo 16 da presente Lei, será obrigatória a inspeção anual rigorosa dos aparelhos de transporte, a cargo das empresas de manutenção que, deverão fornecer ao responsável pelo equipamento de transporte, o Relatório de Inspeção Anual – RIA, assinado por profissional habilitado. 



    Art. 19. As empresas de manutenção dos equipamentos de transporte deverão manter serviço de atendimento de emergência 24h (vinte e quatro horas). 



    Art. 20. O responsável pela edificação em que esteja instalado apenas 1 (um) elevador não permitirá que este fique parado, sem conserto, por mais de 05 (cinco) dias úteis. Parágrafo único. Excetua-se ao disposto no caput deste artigo a interrupção para fins de: 



    [..]



    Art. 21. Os elevadores com comando não automatizado instalados em prédios com acesso público e não residencial deverão funcionar com ascensorista ou dispor de sensor automático de fechamento de portas.



    SEÇÃO V 



    DA ACESSIBILIDADE 



    Art. 22. Na instalação ou na modernização de equipamentos de transporte de passageiro de uso público, deverão ser obedecidas as normas da ABNT relativas à acessibilidade. 



    Art. 23. Os equipamentos de transporte de passageiro de uso público que forem instalados ou modernizados a partir da data de publicação desta Lei deverão conter, dentre outros itens de acessibilidade, sinalização para deficientes visuais e sinal internacional para não alfabetizados. 



    SEÇÃO VI 



    DO USO E DAS ADVERTÊNCIAS DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 



    Art. 24. Fica obrigatória, em escadas rolantes ou equipamentos de transporte similares, a afixação de placa, visual e em Braile, em local visível ou em totens, no acesso ao equipamento, informando que: 



    [...]



    Art. 25. Fica vedada qualquer discriminação no uso dos equipamentos de transporte de uso público de que trata esta Lei, sendo admitidas restrições administrativas de uso que não tenham caráter discriminatório. 



    Parágrafo único. As restrições administrativas de uso dos equipamentos de que trata o caput deste artigo serão permitidas, dentre outros, para fins de: 



    I - distinguir equipamento específico para carga; 



    II - permitir o acesso de pessoas identificadas no setor de portaria, quando houver exigência indiscriminada de identificação; ou 



    III - identificar acesso hospitalar restrito por motivos de saúde pública. 



    SEÇÃO VII 



    DOS RUÍDOS 



    [...] 



    Art. 28. Nos equipamentos já instalados, quando do início da vigência desta Lei, deverá ser verificada a necessidade de ajustes para o fim de minimizar ruídos. 



    Parágrafo único. Verificadas a existência de ruídos e a impossibilidade técnica de redução aos limites mínimos aceitáveis, o responsável pelo equipamento deverá apresentar laudo técnico, de empresa ou profissional habilitados, descrevendo o problema constatado e afirmando as razões que impossibilitaram reduzir ainda mais o incômodo.



    SEÇÃO VIII 



    DA RESPONSABILIDADE 



    Art. 29. Responderão pelo funcionamento e pela segurança do equipamento de transporte: 



    I - o responsável por esse equipamento; 



    II - a empresa de manutenção desse equipamento; e 



    III - o responsável técnico por esse equipamento. 



    Art. 30. O responsável pelo equipamento de transporte é responsável: 



    [...]



    Art. 31. A empresa de manutenção é responsável: 



    [...]



    SEÇÃO IX 



    DA RECOMENDAÇÃO DE USO 



    [...]



    SEÇÃO X 



    DA FISCALIZAÇÃO E DAS SANÇÕES 



    Art. 35. Fica o Executivo Municipal, por meio de seus órgãos competentes, responsável pela fiscalização do disposto nesta Lei. 



    Art. 36. Os infratores ao disposto nesta Lei, sem prejuízo das consequências civis e criminais de seus atos, ficam sujeitos às seguintes sanções: 



    I - advertência; 



    II - multa; 



    III - interdição do equipamento de transporte; e 



    IV - descadastramento de empresa de manutenção. Parágrafo único. As sanções serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, podendo ser cominadas cumulativamente. 



    Art. 37. Para a aplicação das sanções descritas nesta Lei, respeitados os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da impessoalidade, do interesse público, da eficiência e da publicidade, serão assegurados o devido processo legal e a ampla defesa. 



    Parágrafo único. Nos casos de iminente risco à segurança do usuário, será procedida a interdição, de modo sumário e cautelar, dos equipamentos de transporte, abrindo-se prazo para a defesa. 



    Art. 38. A advertência poderá ser aplicada para as infrações de menor potencial ofensivo. 



    Parágrafo único. Na hipótese de reincidência específica ocorrida no período de até 36 (trinta e seis) meses, contados da aplicação da advertência, será aplicada sanção mais gravosa.



    Art. 39. As multas para infrações a dispositivos desta Lei serão estabelecidas tendo como referência mínima 100 (cem) UFG (Unidade Fiscal de Guarulhos) até 15.000 (quinze mil) UFG (Unidade Fiscal de Guarulhos). 



    § 1º Na definição do valor das multas, deverão ser observadas a gravidade da infração, o dano causado e a capacidade econômica do infrator. 



    § 2º Nas infrações de ocorrência continuada, a multa será diária, enquanto presentes as condições de sua imposição. 



    Art. 40. Havendo reincidência, as multas terão seu valor: 



    I - duplicado, quando a reincidência for genérica; e 



    II - triplicado, quando a reincidência for específica. 



    Parágrafo único. Para efeito de caracterização de reincidência, não prevalece a condenação anterior, se, entre a data do cumprimento ou da extinção da sanção e a infração posterior, tiver decorrido período de tempo superior a 36 (trinta e seis) meses. 



    Art. 41. Será interditado o equipamento: 



    I - que constitua risco à segurança; 



    II - que funcione sem autorização municipal; 



    III - que não atenda ao disposto no art. 6º desta Lei; e 



    IV - nos termos do artigo 17 desta Lei. ”



    O TJSP, no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade, ao analisar a constitucionalidade da Lei 7.893/2021, sob a ótica do vício de iniciativa, assim se manifestou (eDoc. 16, fls. 99-100):



    “Dessa forma, o que não se admite, é o ingresso de um Poder na área de atuação preponderante de outro Poder, de competência privativa de outro Poder, estando tais competências delimitadas expressamente na Constituição Federal e na Constituição Estadual.



    Como já mencionado, não há entre o Legislativo e o Executivo subordinação administrativa ou política, mas sim um entrosamento de funções e de atividades político-administrativas.



    In casu, a lei municipal trata da instalação, conservação e uso de elevadores, escadas rolantes e outros equipamentos de transporte instalados, de forma permanente, em edificações no Município de Guarulhos, estabelecendo, por exemplo, que o “Executivo Municipal disponibilizará Sistema Informatizado de Dados” (art. 6º); que “o Executivo Municipal cadastrará as empresas de manutenção para fins de concessão de senha de acesso ao Sistema Informatizado de Dados” (art. 11); que “fica o Executivo Municipal, por meio de seus órgãos competentes, responsável pela fiscalização do disposto nesta Lei” (art. 35), restando nítida a indevida ingerência do Legislativo na esfera reservada ao Executivo, em clara afronta aos artigos 5º, 47, incisos II, IV, XI, XIV, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo.”



    Nota-se que a lei estabeleceu normas com o escopo de regulamentar a instalação, conservação e o uso de elevadores, escadas rolantes e outros equipamentos de transporte nas edificações municipais. Contempla, assim, matéria de interesse local de atribuição dos Municípios, em estrita conformidade como disposto no art. 30, I , da Constituição Federal. 



    Em que pese a análise empreendida pelo acórdão do TJSP, no sent